Tribunal: TJBA
Processo: 8008533-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008533-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA DOS SANTOS DAMA

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS BASTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato bancário objeto da lide determinando-se a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a devolução simples dos valores pagos a maior.

2. O agravante alega a inexistência de abusividade, inaplicabilidade da repetição do indébito, necessidade de modificação do termo inicial da correção monetária e readequação dos honorários de sucumbência conforme o proveito econômico obtido.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) saber se é cabível a devolução dos valores pagos a maior a título de repetição do indébito na forma simples; (iii) saber se o termo inicial da correção monetária deve ser o desembolso ou o arbitramento; e (iv) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o proveito econômico ou o valor atualizado da causa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a Súmula 382 do STJ, que admite a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não abusivos.
6. A jurisprudência Pátria admite a revisão dos juros remuneratórios em casos de desequilíbrio contratual, desde que caracterizada a relação de consumo e comprovada abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.
7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é considerada referencial adequado para aferição da razoabilidade dos juros pactuados, especialmente em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor.

8. No caso concreto, restou demonstrada a abusividade da taxa contratada e desta forma é legítima a sua limitação ao índice médio de mercado com base na Súmula n.º 13 do TJBA.
9. A devolução dos valores pagos a maior, quando caracterizada a cobrança indevida deve ocorrer na forma simples, nos termos do entendimento consolidado.
10. A correção monetária incide desde o desembolso, consoante termos da Súmula 43 do STJ, e os juros de mora desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
11. Em relação aos honorários advocatícios nas condenações ilíquidas a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: “É legítima a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada à taxa média de mercado do BACEN, quando comprovada sua abusividade em contratos bancários sujeitos ao CDC; a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples; a correção monetária incide desde o desembolso e os juros moratórios desde a citação; honorários em condenações ilíquidas devem observar o valor atualizado da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos III e IV e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível: 50169955520198130145, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 08/08/2025
TJ-SP, Apelação Cível: 10310989820228260071, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 28/06/2024

STJ, Súmula 382.

Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8008533-76.2022.8.05.0080
,
agravante
ITAU UNIBANCO S.A
e agravada
SILVANIA DOS SANTOS DAMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .